Tribunal: CARF
Processo: 13864.720017/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO. Sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, o qual orienta o Processo Administrativo Fiscal, questões não provocadas a debate na primeira instância por meio da peça vestibular, arguidas pela recorrente somente na fase recursal, constituem matérias preclusas, vedada a sua análise pelo órgão ad quem.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA NORMA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser objeto de apreciação por parte deste Colegiado, conforme o disposto na Súmula no 02 do CARF (“Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PERFEITA DESCRIÇÃO DOS FATOS E INDICAÇÃO DA BASE LEGAL
No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. A descrição dos fatos e a base legal são absolutamente claros quanto à infração apurada e à constituição do crédito tributário devido, o que evidenciar a perfeita motivação da autuação. Não houve desrespeito ao princípio da legalidade e tampouco da verdade material. O contribuinte entendeu os fatos e deles se defendeu, não tendo sequer alegado a referida nulidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO. Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de omissão de receita inverte o ônus da prova, incumbindo ao autuado elidir de forma cabal a acusação fiscal. Não o fazendo, presume-se a omissão conforme determina a legislação.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. Cabe ao sujeito passivo a comprovação do contrato alegado, mediante apresentação do instrumento do mútuo, devidamente registrado em Cartório, além de outros meios hábeis e idôneos admitidos no Direito que demonstrem a efetiva transferência dos recursos apontados pela fiscalização, coincidentes em datas e valores, tanto da operação de concessão como do recebimento do empréstimo alegado pelo interessado.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720017/2012-19
ACÓRDÃO
1401-007.822 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPARK LUBRIFICANTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Nos termos
da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo Decreto no
70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO.
PRECLUSÃO. Sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição,
o qual orienta o Processo Administrativo Fiscal, questões não provocadas a
debate na primeira instância por meio da peça vestibular, arguidas pela
recorrente somente na fase recursal, constituem matérias preclusas,
vedada a sua análise pelo órgão ad quem.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA NORMA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser objeto de apreciação
por parte deste Colegiado, conforme o disposto na Súmula no 02 do CARF
(“Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PERFEITA DESCRIÇÃO DOS FATOS E INDICAÇÃO
DA BASE LEGAL
No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. A
descrição dos fatos e a base legal são absolutamente claros quanto à
infração apurada e à constituição do crédito tributário devido, o que
evidenciar a perfeita motivação da autuação. Não houve desrespeito ao
princípio da legalidade e tampouco da verdade material. O contribuinte
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.822 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720017/2012-19
2
entendeu os fatos e deles se defendeu, não tendo sequer alegado a
referida nulidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO. Caracterizam-
se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A
presunção legal de omissão de receita inverte o ônus da prova, incumbindo
ao autuado elidir de forma cabal a acusação fiscal. Não o fazendo,
presume-se a omissão conforme determina a legislação.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. Cabe ao
sujeito passivo a comprovação do contrato alegado, mediante
apresentação do instrumento do mútuo, devidamente registrado em
Cartório, além de outros meios hábeis e idôneos admitidos no Direito que
demonstrem a efetiva transferência dos recursos apontados pela
fiscalização, coincidentes em datas e valores, tanto da operação de
concessão como do recebimento do empréstimo alegado pelo interessado.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (a) por maioria de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, exceto quanto às alegações de constitucionalidade de lei e à matéria
objeto de inovação recursal, vencidos os conselheiros Alberto Pinto de Souza Junior e Luiz Eduardo
de Oliveira Santos, que conheciam do recurso em maior extensão, e (b) por maioria de votos,
afastar a preliminar de nulidade do lançamento vencidas as conselheiras Andressa Paula Senna
Lísias (relatora) e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, que reconheciam a nulidade. No mérito, por
unanimidade de votos, acordam em negar provimento ao recurso. Designado para redigir do voto
vencedor o conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.822 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720017/2012-19
3
Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Redator designado

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto integral), Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente). Ausente o
conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, substituído pelo conselheiro Paulo Elias da Silva
Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS relativamente ao ano-calendário
de 2007, com multa de ofício de 75%, por entender a Fiscalização que o contribuinte, ora
Recorrente, teria incorrido em omissões de receitas em função de ter identificado depósitos
bancários sem origem comprovada.
Cientificado dos lançamentos, o Recorrente apresentou impugnação, alegando:
- nulidade do auto de infração e do termo de verificação fiscal;
- insurge-se contra a presunção de omissão de receitas, alegando que deve
prevalecer a verdade material;
- no mérito, alega que os valores questionados pela Fiscalização seriam
empréstimos tomados pelo contribuinte perante instituições financeiras, e que certos depósitos
eram decorrentes de transferências de mesma titularidade.
- argumenta, por fim, que as penalidades teriam efeito confiscatório.
Em primeira instância, foi proferido o Acórdão n. 04-48.693 pela 2a Turma da
DRJ/CGE, julgando procedente em parte a impugnação apresentada:

Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.822 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720017/2012-19
4
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
MULTA. CONFISCATÓRIA/EXCESSIVA. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem
como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o
da razoabilidade e proporcionalidade da multa.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2007 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de
omissão de receita inverte o ônus da prova, incumbindo ao autuado elidir de
forma cabal a acusação fiscal.
Não o fazendo, presume-se a omissão conforme determina a legislação.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Cabe ao sujeito passivo a comprovação do contrato alegado, mediante
apresentação do instrumento do mútuo, devidamente registrado em Cartório,
além de outros meios hábeis e idôneos admitidos no Direito que demonstrem a
efetiva transferência dos recursos apontados pela fiscalização, coincidentes em
datas e valores, tanto da operação de concessão como do recebimento do
empréstimo alegado pelo interessado.
CSLL, PIS/PASEP E COFINS.
Aplicam-se aos lançamentos da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins os mesmos
argumentos esposados para o IRPJ, naquilo em que há similitude dos motivos do
lançamento e das razões de impugnação.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.822 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720017/2012-19
5
Crédito Tributário Mantido em Parte

A DRJ entendeu que o Recorrente não teria comprovado cabalmente que os
depósitos seriam originados de empréstimos bancários, sendo as provas apresentadas
insuficientes. De outro lado, cancelou uma pequena parte do lançamento, tendo concluído que as
provas apresentadas teriam demonstrado a existência de um grupo de transferências entre contas
de mesma titularidade, tal como o contribuinte havia alegado. No mais, as exigências foram
mantidas.
Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário pelo Recorrente reiterando os
argumentos da defesa, bem como acrescentando um fundamento à ocorrência de prescrição
intercorrente e outro quanto à necessidade de exclusão do ICMS da base de cálculo dos tributos
lançados.
Não houve recurso de ofício, em função do valor do crédito tributário exonerado
não atingir o valor de alçada.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72.
De início, observo que uma parte do recurso não poderá ser conhecida.
Primeiramente, não podem ser conhecidos os argumentos quanto à violação aos
princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, proibição de confisco, e quanto à
inconstitucionalidade de normas tributárias.
É o que consta da vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72: “Art.
26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.822 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720017/2012-19
6
E também pelo enunciado da Súmula no 2, CARF: “O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Adicionalmente, do mesmo modo não poderá ser conhecido o fundamento quanto
à exclusão do ICMS da base de cálculo dos tributos lançados e combatidos, eis que configura
inovação recursal, ao não ter sido aventado em sede de impugnação e, por conseguinte, não ter
sido debatido pela instância julgadora “a quo”.
Nessa linha, a jurisprudência deste Colegiado:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009 RAZÕES
RECURSAIS. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece das razões recursais lançadas originalmente em sede de recurso
voluntário, exceto as matérias de ordem pública e aquelas que dialoguem
diretamente com a decisão recorrida.” (AC 1401-006.276 – 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20 de outubro de 2022,
Rel. Carlos André Soares Nogueira)

“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO.
PRECLUSÃO. Sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, o qual
orienta o Processo Administrativo Fiscal, questões não provocadas a debate na
primeira instância por meio da peça vestibular, arguidas pela recorrente somente
na fase recursal, constituem matérias preclusas, vedada a sua análise pelo órgão
ad quem.” (AC 1401-007.727 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA,
Sessão de 25 de novembro de 2025, Rel. Andressa Paula Senna Lísias)

No mais, conheço o recurso e passo a analisá-lo.
O Recurso praticamente reproduz o que já havia sido aduzido na defesa,
acrescentando uma alegação de prescrição intercorrente.
Por se tratar de matéria de ordem pública, compreendo que pode ser conhecido a
qualquer tempo do processo. Assim, não incide nessa situação a hipótese de inovação recursal a
ensejar o não conhecimento do recurso por preclusão.
A despeito disso, afasto a alegação de que teria ocorrido a prescrição intercorrente,
pois referido instituto não é aplicável ao processo administrativo.
Inclusive esse assunto já foi até mesmo sumulado no âmbito deste Tribunal
Administrativo:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.822 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720017/2012-19
7

Ultrapassado isso, identifico a ocorrência de nulidade do lançamento neste caso,
por falta de descrição clara e objetiva dos fatos que teriam ensejado o fato gerador, bem como da
identificação das razões pelas quais a Autoridade considerou que a origem dos depósitos não foi
comprovada. Lendo o corpo dos autos de infração, o que se observa é que a Fiscalização foi
apenas rechaçando as provas apresentadas pelo contribuinte e afirmando genericamente que não
teriam sido suficientes. Veja-se:

Não fica claro nem certo, nos embasamentos apresentados, o que foi analisado pela
Autoridade e por que as provas não atendiam à necessidade e em que medida não eram aptas a
comprovar os fatos.
Quais documentos apresentados pelo contribuinte foram realmente analisados?
Algo foi apresentado e deixou de ser apreciado? Com a narrativa evasiva acima, e considerando
que não houve Relatório Fiscal/ TVF para complementar as descrições, fica impossível dimensionar
a profundidade ou a superficialidade da investigação fiscal.
Observo que essa deficiência no lançamento não passou despercebida pela DRJ.
Confira-se o excerto do acórdão a seguir:

Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.822 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720017/2012-19
8

Isto é, a DRJ também compreendeu que a Fiscalização não declinou as razões para
sua compreensão de que a origem de alguns dos depósitos fiscalizados não teria sido comprovada,
mesmo depois dos esclarecimentos e documentos oferecidos pelo contribuinte.
Logo, falta um dos requisitos obrigatórios do auto de infração segundo o diploma
normativo que rege o PAF:

“Art. 39. O auto de infração será lavrado no local da verificação da falta, devendo
conter (Decreto no 70.235, de 1972)
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição dos fatos;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; 10.593, de 2002, art. 6o
):
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias, contados da data da ciência; e
VI - a assinatura do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela
autuação e o número de sua matrícula.”

Assim, entendo que haja um vício essencial de descrição dos fatos que embasaram
a acusação, o que afeta a motivação e os embasamentos, acarretando a nulidade material dos
lançamentos, segundo o art. 142 do CTN.

Como restei vencida, passeio o mérito.
Quanto ao mérito propriamente, a legislação do imposto de renda autoriza ao fisco
presumir a omissão de receitas diante da existência de depósitos bancários sem comprovação de
origem, como prevê o art. 42 da Lei no 9.430/96:
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.822 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720017/2012-19
9
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
(...)”
Ante essa premissa, para ilidir a presunção fiscal, que é relativa e não absoluta, o
contribuinte deve se esforçar para trazer aos autos as justificativas e provas cabais quanto à
origem e a natureza dos valores de lançamentos a crédito/depósitos em conta bancária.
No entanto, isso só aconteceu em algumas situações neste presente caso e a DRJ
corretamente já excluiu e expurgou os valores comprovadamente indevidos.
Em relação aos empréstimos que o contribuinte alega ter feito com os bancos,
observo, ao analisar os contratos de mútuo apresentados, que não há como conectá-los às datas
dos fatos geradores (ou os contratos são posteriores, ou não estão sequer datados). Assim,
embora a gerente do banco tenha identificado a sigla/abreviação no extrato bancário como
referência a empréstimo bancário, não houve documentação suficiente para provar a existência
desses negócios jurídicos.
Dessa forma, concordo com a valoração de provas feita pela instância “a quo”.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.822 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720017/2012-19
10
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, e que não houve
nenhuma apresentação adicional de documentos após a decisão da DRJ.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos em relação às matérias ora controversas, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida:

“(...) No caso, a despeito da Fiscalização ter considerado comprovados os
depósitos do banco Real que tinham o histórico de "LIBERACAO GARANTI", o que
ocorreu, entendo, por ter o esclarecimento do banco ficado claro ser tratarem de
liberação de créditos (veja-se o esclarecimento, fls. 837: "LIBERAÇÃO GARANTI -
Liberação de Conta Garantida/Conta Emprestimo"), concluo que o mesmo
entendimento não deve ser obrigatoriamente aplicado aos depósitos do banco
Safra . Primeiro , porque o esclarecimento do banco Safra não deixa claro que se
tratava efetivamente de empréstimos, ou créditos empréstimos bancários pela
Impugnante.
Para elidir a presunção legal de que os depósitos em conta corrente sem origem
justificada referiam-se à renda omitida, deveria o interessado, durante o
procedimento fiscal ou na fase impugnatória, ter comprovado a origem e a
natureza desses depósitos, fato este que não ocorreu no caso concreto.
No levantamento efetuado a partir dos expressivos valores de depósitos
bancários depositados na conta corrente do contribuinte mantida junto aos
bancos supracitados, foram apontados todos os créditos sem qualquer tipo de
comprovação documental pelo notificado.
Na ausência de comprovação, por parte do sujeito passivo, da origem dos
recursos depositados em suas contas correntes, a lei presume a omissão de
rendimentos. Nesse caso, tem a autoridade fiscal o poder/dever de considerar os
valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia
ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.822 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720017/2012-19
11
que rege a administração pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância do diploma legal.
Observa-se que, ao longo de todo o procedimento fiscal, o Autuante cumpriu
plenamente sua função, ou seja, comprovou a titularidade jurídica das contas
correntes, comprovou os créditos dos valores depositados, e intimou o
interessado, por diversas vezes a apresentar documentos, informações e
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Por sua vez, incumbia exclusivamente ao sujeito passivo demonstrar a exata
correlação entre cada valor depositado em suas contas bancárias e as
correspondentes origens daqueles recursos . A simples conduta de alegar, em
sua defesa administrativa, tratarem-se os depósitos apontados como omitidos
como provenientes de empréstimos bancários não são suficientes para
comprovar os fatos geradores apurados nos presentes Auto de-infração.
[...]
Observe-se que, nos autos, até constam contratos de crédito Fls. 1.090 com os
bancos Itaú e Safra, contudo, além da falta de comprovação de que os depósitos
tiveram origem desses contratos , verifica-se que no do Itaú não consta a data
de emissão 825) a data de emissão é 17/10/2011(fls. 834) e no do Safra (fls. ,
enquanto o ano fiscalizado é 2007 .
[...]”

Logo, entendo ser correta a posição adotada, pelo que mantendo o acórdão da DRJ,
por seus próprios fundamentos, negando provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Auto de Infração reflexos
Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos e decorrentes de CSLL, PIS, COFINS, uma vez
que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de
causa-efeito entre eles.

Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.822 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720017/2012-19
12
Conclusão:

Ante o exposto, voto por não conhecer parte do recurso voluntário quanto às
alegações de violações constitucionais bem como quanto ao fundamento que representa inovação
recursal (exclusão do ICMS da base de cálculo dos tributos exigidos) e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento pelo mérito.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

VOTO VENCEDOR
Daniel Ribeiro Silva, redator designado
Com a devida vênia ao excelente voto proferido pela nobre colega Relatora, dele
divergi apenas no que se refere à preliminar de nulidade do lançamento.
Entendi que, no presente caso, não restaram configuradas nenhuma das hipóteses
ensejadoras de nulidade previstas no RPAF.
O lançamento fiscal que foi lavrado por autoridade competente, após realizadas as
devidas intimações, tendo sido observados todas as provas e documentos produzidos nos autos,
com observância ao art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos
fatos e enquadramentos legais, permitindo ao contribuinte o pleno conhecimento da matéria
fática e legal, tanto que exercido seu legítimo direito de defesa nos prazos devidos.
O auto de infração contém, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a
descrição dos fatos, somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Por sua vez, da análise do presente processo, é possível verificar que no
levantamento efetuado a partir dos expressivos valores de depósitos bancários depositados na
conta corrente do contribuinte mantida junto aos bancos supracitados, foram apontados todos os
créditos sem qualquer tipo de comprovação documental pelo Recorrente.
Em grande parte das respostas a Recorrente basicamente alegava sem juntar
nenhuma prova documental concreta. Logicamente, se ele alega se tratar de empréstimos
bancários seria necessário apresentar à fiscalização os respectivos contratos que justificaram os
depósitos, extratos de operação e a respectiva contabilidade.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.822 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720017/2012-19
13
Trata-se de documentos e registros obrigatórios apara embasar as alegadas
operações.
Por sua vez, os únicos documentos juntados pela Recorrente foram e-mails que
alega serem de gerente do banco e alguns contratos de empréstimos não assinados e com datas
de operações distintas dos fatos apurados.
Isso foi, inclusive, levado em consideração no excelente voto da nobre colega
Relatora, como fundamento para negar provimento ao recurso no mérito, senão vejamos:

Em relação aos empréstimos que o contribuinte alega ter feito com os bancos,
observo, ao analisar os contratos de mútuo apresentados, que não há como
conectá-los às datas dos fatos geradores (ou os contratos são posteriores, ou não
estão sequer datados). Assim, embora a gerente do banco tenha identificado a
sigla/abreviação no extrato bancário como referência a empréstimo bancário, não
houve documentação suficiente para provar a existência desses negócios
jurídicos.

Ora, tendo a fiscalização intimado a Recorrente para apresentar documentação
hábil para comprovar as referidas operações, diante da ausência de apresentação de documentos
ou, ainda, diante dos poucos documentos apresentados que, obviamente, não possuem o mínimo
valor probatório na medida em que sequer são consistentes com as datas dos fatos geradores,
entendo que não há como se anular o lançamento em razão da fiscalização ter concluído pelo
óbvio: a contribuinte não apresentou documentação hábil.
Ademais, cumpre ainda ressaltar que a Recorrente sequer alega a referida nulidade,
tendo entendido adequadamente os fatos que lhe foram imputados e, apesar de a DRJ ter
enfrentado de forma absolutamente clara as razões de impugnação (repetidas em sede recursal),
o contribuinte permanece sem apresentar documentação comprobatória hábil.
Desta feita, não vislumbro nenhum ato que tenha cerceado o direito de defesa do
contribuinte que o exerceu de forma ampla e plena, mas ineficaz e com alegações genéricas e
desprovidas de base probatória.
Essas foram as razões que me levaram a divergir da nobre colega relatora em sua
preliminar de nulidade. No mais, acompanhei o excelente voto em todos os seus termos.
É como voto.

Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.822 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720017/2012-19
14
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1156
DF CARF MF
Original